Tribunal: TJMT
Processo: 1035537-41.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035537-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE AMORIM ORUE - CPF: 340.035.501-10 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO –
REJEITADA
–
MÉRITO:
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA AO ESTADO ATÉ 5.10.1988 – NÃO COMPROVADOS – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS - MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO – AUTONOMIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE.

Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público

(STJ, AgInt no AREsp 936.561/PR).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Descabido o redirecionamento da
astreinte
ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por ROSA MARIA DE AMORIM ORUE e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos, para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Ato Administrativo n. 1.135/2002, que concederam indevidamente a estabilidade excepcional a requerida Rosa Maria de Amorim Orue no serviço público e, ainda, declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos e progressões até chegar ao cargo de

Assistente Técnico Especial.

Na sentença, ainda, ficou consignado que transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento a requerida ROSA MARIA DE AMORUM ORUE de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n. 1.305/2001, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso, suscitando, preliminarmente, que prescreveu o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público, pois foi praticado há mais de cinco anos.

Destaca que a sentença viola o princípio da segurança jurídica, nos casos em que os servidores já estão aposentados ou já preencheram os requisitos para aposentadoria, pois possuem situação jurídica consolidada.

Frisa, ainda, que há desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os servidores não terão mais vínculo empregatício, ficarão sem remuneração e desamparados.

Ressalta que esses servidores já possuem idade avançada e terão dificuldades para inserirem no mercado de trabalho.

Aduz que a jurisprudência já é assente no sentido de que é impossível a rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé e confiança.

Assevera que a estabilidade foi concedida aos servidores com base nos documentos constantes na ficha funcional deles, que gozam de fé pública, nos termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna. Assim, a mera alegação de que determinado órgão não encontrou registros do servidor em questão não significa, por si só, que a averbação é falsa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

A requerida ROSA MARIA DE AMORIM ORUE nas razões recursais, argui que a ação está prescrita, nos termos do o artigo art. 2° do Decreto 20.910/32, que impõe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de todo o direito, sem exceção, contra a Administração.

Frisa que a Lei Federal n. 9.784/99, fundada na importância do princípio da segurança jurídica, estipulou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para revisão dos atos administrativos, e que o ato que concedeu a estabilidade para o servidor já extrapolou e muito este prazo.

Consigna que o ato que concedeu a estabilidade é legal, pois preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, pois estava em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Salienta que inexistiu qualquer tipo de irregularidade ou montagem na sua ficha funcional, sequer ato ilícito por ele praticado.

Aduz que ao caso deve ser aplicado os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e eficiência, para que seja mantido no cargo público.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares com a cassação da sentença. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões de ID

35125562, pleiteando o desprovimento do apelo.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela rejeição das preliminares e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prejudicial de mérito – Prescrição e Decadência)

Os Apelantes suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que conferiu à apelante
ROSA MARIA DE AMORIM ORUE
estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

De proêmio, vislumbra-se que a pretensão do Ministério Público, que fora procedente na sentença, tem o objetivo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos, de forma irregular, para servidores que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Assim, o objeto é um ato considerado inconstitucional; portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

[....] 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. [...] 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito sobre decadência e prescrição.

VOTO (Mérito)

A controvérsia cinge-se em investigar se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária à servidora pública ROSA DE AMORIM ORUE preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A Constituição Federal possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala (extraordinária) do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

No caso, como bem ressaltou Juízo
a quo,
consta na ficha de vida funcional da Apelante Iraci o seu ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 01/05/1993, para exercer a função de Técnico Legislativo, sob regime Estatutário, de acordo com os artigos 263 e264, inciso VI da Lei Complementar n. 04/90. Porém, fora averbado o tempo de serviço, referente ao período que trabalhou na Secretaria de Educação do Estado (Port. nº. 214/00), no período de 29/06/1984 à 27/06/1988.

De igual modo, consta averbação do tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT, no período de 12/05/1975 a 25/06/1984.

Aliás, verifica-se que, equivocadamente, foram contabilizados para fins de estabilidade o tempo de labor no ente diferente, visto que o art. 19 do ADCT, exige que o servidor tenha 05 (cinco) anos de serviço
contínuo no mesmo Ente Federado
, até a data da promulgação da Constituição Federal.

Convém ressaltar, que o serviço eventualmente prestado em outro ente não pode ser aproveitado, pois configuraria transposição, o que também é totalmente vedado pela CF/88.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88,
somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício.
Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.
(RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. A estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não garante ao servidor a permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, tampouco lhe assegura a efetivação, sem aprovação em concurso. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, RE 157214 / PA, Segunda Turma, Relator Min. Francisco Rezek, j. 23/04/1996).

Desta feita, se não ficou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato Administrativo n° 1305/2001, que declarou a estabilidade da servidora Rosa Maria, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes.

Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito da servidora de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Em reexame, entendo ser incabível o arbitramento multa em desfavor do Estado de Mato Grosso por eventual não acatamento da decisão.

O ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional. Apenas a Assembleia pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e lhes
nego provimento
, em consonância com o parecer ministerial, e, em remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, unicamente para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020